Tribunal: TJMT
Processo: 1018329-78.2024.8.11.0015
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018329-78.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Flora, Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MARCELINO DOS SANTOS - CPF: 007.770.771-08 (APELADO), EVAIR FIABANE - CPF: 032.162.911-62 (ADVOGADO), ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - CPF: 049.861.391-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL REALIZADA SEM ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO AUTUADO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo proposta por Marcelino dos Santos, com o objetivo de anular o Processo Administrativo Ambiental no 14.996/2022, o Auto de Infração no 220431105 e o Termo de Embargo no 22044817, todos emitidos pela
Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), sob fundamento de irregularidade na notificação do autuado e cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação por edital realizada no processo administrativo ambiental foi válida diante da devolução do AR com a anotação "não procurado"; (
ii
) determinar se houve cerceamento de defesa capaz de ensejar a nulidade do processo administrativo e dos atos sancionatórios dele decorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura, em seu art. 5o, incisos LIV e LV, o devido processo legal e o direito ao contraditório e à ampla defesa em sede administrativa, sendo nulo o procedimento que não respeita tais garantias.

A intimação por edital no processo administrativo ambiental é medida excepcional, somente admissível quando o autuado estiver em local incerto ou não sabido, o que exige o esgotamento das tentativas de localização pessoal ou por AR, conforme previsto no art. 121 da LC/MT no 38/1995 e no art. 4o, § 9o, do Decreto Estadual no 1.986/2013.

A Administração Pública não esgotou os meios de localização do autuado, pois utilizou endereço incorreto e deixou de consultar seus próprios cadastros, nos quais
constava o endereço atualizado e completo do apelado, utilizado com êxito em outro procedimento administrativo.

A devolução do AR com a anotação “não procurado”, motivada por erro de endereçamento, não configura ausência do destinatário nem legitima a adoção da notificação por edital.

A irregularidade da notificação por edital, sem o devido esgotamento das tentativas de localização do autuado, compromete a validade do processo administrativo, por afronta direta ao contraditório e à ampla defesa.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada diante de prova de vício formal, como ocorrido no caso.

A declaração de nulidade do processo administrativo por vício formal não impede a instauração de novo procedimento administrativo, desde que observados os princípios constitucionais e os prazos legais.

Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPC,
arts
. 85, §11, e 355, I; LC/MT no
38/1995, art. 121; Decreto Estadual no 1.986/2013, art. 4o, §9o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AC no 00008673120188110082, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 13.11.2023; TJMT, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL no 10122062020238110041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 18.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

E
grégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, em face da r. sentença proferida pelo douto Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo com Pedido de Tutela Provisória de Urgência no 1018329-78.2024.8.11.0015, ajuizada por MARCELINO DOS SANTOS, para declarar a nulidade do Processo Administrativo no 14996/2022 e, por consequência, do Auto de Infração no 220431105 e do Termo de Embargo no 22044817, confirmando a decisão liminar anteriormente deferida.

Na origem, o autor MARCELINO DOS SANTOS

ajuizou ação declaratória de nulidade de processo administrativo com pedido de tutela provisória de urgência em face do ESTADO DE MATO GROSSO, alegando ter tomado conhecimento, por meio de instituições financeiras, que a Secretaria do Meio Ambiente - SEMA/MT havia lavrado o Auto de Infração n° 220431105 e o Termo de Embargo n° 22044817, ambos do processo administrativo n° 14.996/2022, pela suposta prática de "destruir, através de desmatamento a corte raso, 33,56 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente".

Sustentou o autor que o processo administrativo estaria eivado de nulidades, especialmente por cerceamento de defesa, uma vez que a notificação administrativa foi enviada ao endereço "DAS ITAÚBAS, N° 5375, BAIRRO: RURAL, SINOP, CEP 78.550-000", tendo sido devolvida com a observação "NÃO PROCURADO", conforme fl. 11 do processo administrativo. Alegou, ainda, que, em sequência, a SEMA-MT procedeu diretamente com a notificação via edital, sem realizar qualquer busca ou diligência para localizar outros endereços do Requerente.

A tutela de urgência foi inicialmente deferida e posteriormente mantida pelo E. TJMT na sede de agravo de instrumento, registrando a nulidade da notificação editalícia sem o devido esgotamento da descoberta de localização do autor.

O Estado de Mato Grosso apresentou
contestação alegando
, em síntese: a) incompetência absoluta do juízo, por se tratar de matéria
ambiental, que seria de competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá; b) regularidade das notificações, sustentando que a notificação foi encaminhada ao endereço constante da base de dados da SEMA e, diante da devolução do AR, a notificação por edital observou os trâmites legais.

Após impugnação à contestação, o MM. Juiz
a quo
julgou antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC, rejeitando a preliminar de incompetência absoluta do juízo e, no mérito, julgando procedentes os pedidos para declarar a nulidade do Processo Administrativo no 14996/2022 e, por consequência, do Auto de Infração no 220431105 e do Termo de Embargo no 22044817, confirmando a decisão liminar anteriormente deferida.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando risco de lesão grave ao meio ambiente e plausibilidade recursal. No mérito, sustenta a higidez do processo administrativo, defendendo que a notificação foi regularmente expedida ao endereço constante na base da SEMA/MT, que o AR retornou com a anotação "NÃO PROCURADO" em razão de restrição de entrega dos Correios na zona rural e que, nessa hipótese, a intimação por edital é válida, nos termos do art. 4o, §9o, do Decreto Estadual no 1.986/2013 e do art. 121 da LC/MT no 38/1995. Afirma, ainda, que inexiste cerceamento de defesa e que não cabe à Administração diligenciar como oficial de justiça para localizar o autuado. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões, nas quais refuta os argumentos do apelante, sustentando que: i) o endereço correto seria "Avenida das Itaúbas, n° 5375, Centro, em Sinop, MT, CEP n° 78.552-133", conforme consta nas bases de dados do próprio apelante;
ii
) a devolução do AR ocorreu em razão de informações equivocadas do endereço prestadas pela SEMA-MT aos correios, e não por qualquer fato imputável ao apelado;
iii
) não havia justificativa para notificação por edital, pois o apelado não se encontrava em lugar incerto e não sabido;
iv
) a jurisprudência do TJMT é inequívoca em reconhecer a nulidade do processo administrativo em casos idênticos. Requer, por fim, o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal.

O Ministério Público Estadual, por meio da Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística, opinou pelo parcial provimento do recurso, para reconhecer a nulidade da citação/intimação por edital realizada no Processo Administrativo no 14.996/2022, viabilizando que o Estado de Mato Grosso instaure nova autuação, observando-se estritamente o devido processo legal, com regular intimação do autuado e assegurando-lhe o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

I -
Juízo de Admissibilidade

C
onheço

do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

II
–

Mérito recursal

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se, essencialmente, à análise da validade da notificação por edital realizada no âmbito do Processo Administrativo no 14.996/2022, que culminou na lavratura do Auto de Infração no 220431105 e do Termo de Embargo no 22044817 em desfavor do apelado.

O apelante sustenta, em síntese, que a notificação foi regularmente expedida ao endereço constante na base de dados da SEMA/MT e que, diante da devolução do AR com a anotação "NÃO PROCURADO", a notificação por edital observou os trâmites legais, nos termos do art. 4o, §9o, do Decreto Estadual no 1.986/2013 e do art. 121 da LC/MT no 38/1995.

Após acurada análise dos autos, entendo que o recurso não merece provimento, conforme passo a fundamentar.

II.1
–

Do devido processo legal administrativo e da garantia do processo do contraditório e da ampla defesa

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LV, consagrou como direito fundamental a garantia do contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo. Trata-se de corolário do princípio do devido processo legal, insculpido no inciso LIV do mesmo dispositivo constitucional, que estabelece que
"ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal".

No âmbito do processo administrativo ambiental do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar Estadual no 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente) estabelece, em seu art. 121, a forma pela qual deve ocorrer a intimação do autuado:

"Art. 121 A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado de que terá o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de defesa ou impugnação perante o órgão ambiental.

§ 1o A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma:

I -
pessoalmente
;

II -
por
seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV -
por
edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido."

Na mesma esteira, o Decreto Estadual no 1.986/2013, que regulamenta a fiscalização ambiental no Estado de Mato Grosso, dispõe em seu art. 4o:

"Art. 4o A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I -
pessoalmente
;

II -
por
seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV -
por
edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido.

(...)

§ 9o No caso de devolução do aviso de recebimento pelos CORREIOS, sem que tenha sido cumprida a
intimação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega, o setor responsável pela emissão
da mesma
promoverá a intimação por edital."

Da exegese dos dispositivos supracitados, depreende-se que a intimação por edital é medida excepcional, somente admissível quando o autuado estiver em lugar incerto ou não sabido, ou quando frustradas as tentativas anteriores de intimação pessoal ou por carta registrada com aviso de recebimento.

A jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça, é uníssona no sentido de que a intimação por edital no processo administrativo é medida excepcional, que pressupõe o esgotamento das tentativas de localização do interessado. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – INFRAÇÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ENTREGA DA CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONFIGURADA – RECURSO
PROVIDO. 1.
A notificação é ato formal de conhecimento de todo o conteúdo do auto de infração e de cientificação para apresentação de defesa no prazo estipulado, e a ausência de regular notificação torna nulo o processo administrativo, em razão da afronta dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Quando a notificação é encaminhada para endereço que não corresponde ao do autuado ou por ele informado e é recebida por pessoa estranha, presume-se a inexistência de intimação válida no processo administrativo. 3. Diante da ausência de notificação para apresentar defesa administrativa, deve ser declarada a nulidade do procedimento sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório."

(TJ-MT - AC: 00008673120188110082, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 13/11/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/11/2023
- destaquei
).

"
RECURSO DE APELAÇÃO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – NOTIFICAÇÃO ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADA POR CARTA REGISTRADA RECEBIDA NO ENDEREÇO DO AUTUADO – LEGALIDADE – NOTIFICAÇÃO DA
DECISÃO ADMINISTRATIVA POR EDITAL – TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL NÃO COMPROVADA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A notificação acerca da lavratura do auto de infração e instauração do procedimento administrativo deve ser realizada preferencialmente de forma pessoal. De acordo com o art. 121 do Código Estadual do Meio Ambiente c/c artigo 38, II, da Lei Estadual no 7692/2002 é válida a intimação, para apresentar defesa administrativa de infração ambiental encaminhada por carta registrada e recebida no endereço informado pelo autuado perante a administração
pública .
Realizada a notificação pessoal no momento da lavratura do auto de infração, não há que se falar de desconhecimento da instauração do procedimento administrativo. No curso do processo administrativo, a intimação dos atos por edital é medida excepcional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência de forma pessoal, sob pena de cerceamento de defesa. Reconhecida a irregularidade da notificação por edital acerca da decisão extrajudicial, deve ser declarada a nulidade do processo administrativo a partir desse momento.”

(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10122062020238110041, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/06/2024)
– destaquei.
)

II.2
–

D
a irregularidade da notificação por edital no caso concreto

In
casu
, conforme se depreende dos elementos probatórios carreados aos autos, a notificação administrativa foi enviada ao endereço "DAS ITAÚBAS, N° 5375, BAIRRO: RURAL, SINOP, CEP 78.550-000", tendo sido devolvida com a observação "NÃO PROCURADO", conforme fl. 11 do processo administrativo.

Ocorre que, conforme demonstrado pelo apelado e não refutado pelo apelante, o endereço correto seria "Avenida das Itaúbas, n° 5375, Centro, em Sinop, MT, CEP n° 78.552-133", o qual constava nos próprios cadastros da Administração Pública e já havia sido utilizado com êxito em outro procedimento administrativo (PA no 000046/2022).

Destarte, a devolução do AR com a anotação "NÃO PROCURADO" não decorreu de recusa ou ausência do destinatário, mas de falha administrativa no endereçamento da correspondência, situação que não caracteriza o autuado como "em lugar incerto ou não sabido" e, portanto, não legitima a notificação por edital.

O apelante sustenta que a notificação foi enviada ao endereço constante na base de dados da SEMA/MT e que, diante da devolução do AR, a notificação por edital observou os trâmites legais, nos termos do art. 4o, §9o, do Decreto Estadual no 1.986/2013. Contudo, tal argumento não merece prosperar.

Isso porque, conforme bem pontuado pelo douto Magistrado a quo, a Administração Pública tinha plena possibilidade de localizar o endereço correto do autuado, tanto que em outro processo administrativo (n° 000046/2022), com a indicação correta do logradouro "Avenida"
,
do bairro "Centro"
e do “CEP”
, obteve sucesso na notificação do apelado.

Ademais, o §9o do art. 4o do Decreto Estadual no 1.986/2013, invocado pelo apelante, deve ser interpretado em consonância com o inciso IV do caput do mesmo artigo, que estabelece que a intimação por edital somente é cabível
"se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido"
. No caso em tela, o autuado não estava em lugar incerto ou não sabido, mas sim em endereço conhecido pela própria Administração Pública, que, por falha sua, enviou a notificação a endereço incorreto.

Nesse contexto, a interpretação sistemática e teleológica dos dispositivos legais aplicáveis ao caso conduz à conclusão de que a notificação por edital somente é válida quando esgotados os meios de localização do autuado, o que não ocorreu no caso em apreço.

O apelante alega, ainda, que a Administração Pública Ambiental não dispõe de servidores semelhantes a oficiais de justiça, sendo incabível a exigência de que se promovam diligências com o fim de descobrir o endereço dos autuados ou as razões pelas quais
eles
não são encontrados pelos correios.

Tal argumento não merece acolhimento. Isso porque não se está a exigir que a Administração Pública realize diligências externas para localização do autuado, mas sim que consulte seus próprios cadastros e sistemas informatizados para obter o endereço correto do administrado, o que, no caso em tela, seria plenamente possível, conforme demonstrado pelo fato de que em outro processo administrativo a notificação foi enviada ao endereço correto.

No caso em tela, resta evidente que a Administração Pública não esgotou os meios de localização do autuado, limitando-se a enviar uma única correspondência para endereço incorreto e, diante da devolução, proceder à citação por edital, sem realizar qualquer outra diligência para localizá-lo, nem mesmo consultar seus próprios cadastros, onde constava o endereço correto do administrado.

Destarte, a notificação por edital realizada no âmbito do Processo Administrativo no 14.996/2022 padece de vício insanável, por ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o que acarreta a nulidade de todo o procedimento administrativo e, por consequência, do Auto de Infração no 220431105 e do Termo de Embargo no 22044817.

II.3
–

D
a
presunção de legitimidade dos atos administrativos e seus limites

O apelante invoca, ainda, a presunção de legitimidade dos atos administrativos para sustentar a validade do auto de infração e do termo de embargo.

De fato, é cediço que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade. Contudo, trata-se de presunção
juris tantum
, ou seja, relativa, que admite prova em contrário.

No caso em tela, a presunção de legitimidade do auto de infração e do termo de embargo foi elidida pela comprovação de vício formal insanável no processo administrativo que lhes deu origem, qual seja, a irregular notificação por edital do autuado, em ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

In
casu
, o apelado logrou êxito em demonstrar que a notificação por edital foi realizada de forma irregular, sem o esgotamento dos meios de sua localização, o que configura ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, elidindo, assim, a presunção de legitimidade dos atos administrativos impugnados.

Destarte, não há que se falar em prevalência da presunção de legitimidade dos atos administrativos quando comprovado vício formal insanável no processo administrativo que lhes deu origem.

II.4
–

D
a possibilidade de instauração de novo processo administrativo

Cumpre ressaltar, por oportuno, que a declaração de nulidade do processo administrativo por vício formal não impede que a Administração Pública, observando o devido processo legal, instaure novo procedimento administrativo para apuração da suposta infração ambiental, desde que respeitados os prazos prescricionais e as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, o Ministério Público Estadual, em seu parecer (I
d
307566852), opinou pelo parcial provimento do recurso, para reconhecer a nulidade da citação/intimação por edital realizada no Processo Administrativo no 14.996/2022, viabilizando que o Estado de Mato Grosso instaure nova autuação, observando-se estritamente o devido processo legal.

Contudo, entendo que o recurso não merece provimento, pois a sentença recorrida já reconheceu a nulidade do processo administrativo por vício formal, o que não impede a instauração de novo procedimento administrativo, desde que observado o devido processo legal.

Ademais, o pedido formulado na inicial e acolhido pela sentença recorrida foi de declaração de nulidade do processo administrativo e, por consequência, do auto de infração e do termo de embargo, não havendo qualquer óbice à instauração de novo procedimento administrativo, desde
que observadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

III
–

D
a majoração dos honorários advocatícios

Por derradeiro, considerando o desprovimento do recurso de apelação, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento."

Neste caso
, os honorários advocatícios foram fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o, inciso II, do CPC.

Considerando o trabalho adicional realizado pelo advogado do apelado em grau recursal, a natureza e a importância da causa, o tempo exigido para o seu serviço, o lugar de prestação do serviço e o grau de zelo do profissional, entendo razoável e proporcional a majoração dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observado o limite estabelecido no art. 85, § 3o, do CPC.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo
incólume
a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025